Tribunal: TJPA
Processo: 0807574-20.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807574-20.2018.8.14.0301
APELANTE: ROBSON DE SOUZA GOMES

APELADO: INPETOR GERAL DA GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DA GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM, MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGO DE GUARDA MUNICIPAL E DE PROFESSOR NA REDE ESTADUAL. NOTIFICAÇÃO EMANADA DA GUARDA MUNICIPAL PARA QUE O APELANTE OPTASSE POR UM DOS CARGOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DO ART. 133 DA LEI 8.112/96, APLICÁVEL AO CASO POR FORÇA DO ART. 235 DA LEI Nº 7.502/90. ALEGAÇÃO DE QUE OS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESTAVAM ILEGÍVEIS. REJEITADA. DOCUMENTOS QUE CONTÊM ALGUMAS MANCHAS, MAS QUE NÃO PREJUDICAM A LEITURA. CARGOS NÃO ACUMULÁVEIS NA FORMA DA CONSTITUIÇÃO. CARGO DE GUARDA MUNICIPAL QUE NÃO REQUER NÍVEL SUPERIOR OU FORMAÇÃO TÉCNICA ESPECIALIZADA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES E TRIBUNAIS PÁTRIOS.
APELAÇÃO ACOLHIDA EM NÃO PROVIDA.

1. O apelante ocupava o cargo de Guarda Municipal e o cargo de Professor na rede estadual e foi notificado pela Instituição de Segurança Municipal para que optasse por um dos cargos, no prazo de 10 dias. Apelante que deixou de fazer a opção, o que levou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar-PAD, que concluiu pela impossibilidade de acumulação.

2. Alegação de violação à ampla defesa e ao contraditório no procedimento de notificação. Rejeitado. Procedimento administrativo que se adequa ao disposto no art. 133 da lei 8.112/96, aplicável ao caso por força do art. 235 da Lei nº 7.502/90 (Estatuto do Servidores Públicos do Município de Belém).

3. Processo Administrativo Disciplinar instaurado após a recusa de escolha do apelante. Alegação de que os documentos constantes no PAD seriam ilegíveis, desrespeitando a ampla defesa e o contraditório. Rejeitada. Documentos que apresentam algumas manchas, mas que não impedem a leitura de seu conteúdo, não havendo que se falar em ilegalidade.

4. A Constituição Federal veda a percepção simultânea de remuneração em mais de um cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma da Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.

5. É possível a acumulação de cargo de professor com um cargo técnico ou científico.
Contudo, não basta que o cargo possua a nomenclatura de técnico para fins de acumulação. De
acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2º grau.

6.

O cargo de
Guarda Municipal
ocupado pelo apelante não requer formação ou habilitação específica
, possuindo como requisito de escolaridade apenas o ensino médio completo, o que evidencia que o apelante
não está abrangido pela exceção constitucional à regra da não cumulatividade de cargos.

7
. Apelação conhecida e não provida.

8. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 à 16 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0807574-20.2018.8.14.0301) interposta por ROBSON DE SOUZA GOMES contra o INSPETOR GERAL DA GUARDA MUNICIPAL; diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pelo apelante.

A Sentença recorrida (ID – 3463677, págs. 01/04) teve a seguinte conclusão:

Posto isso, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC/15.

Custas pelo Impetrante, suspensas em razão do benefício da gratuidade que ora defiro.

Sem honorários (Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ).

Em suas razões (ID – 3463679, págs. 01/22), o apelante aduz, em síntese, que houve violação ao seu direito de ampla defesa e ao contraditório, uma vez que a Guarda Municipal apenas teria feito sua notificação para que escolhesse um dos cargos no prazo de 10 dias úteis, não havendo procedimento prévio que constatasse a ilegalidade ou acumulação indevida.

Sustenta licitude na acumulação dos cargos de guarda municipal e de professor, sob o fundamento de compatibilidade de horário e de que o cargo de Guarda Municipal não seria meramente burocrático, podendo ser cumulado.

Reitera a tese de violação à ampla defesa e ao contraditório, alegando ainda que alguns documentos constantes no processo administrativo estariam ilegíveis.

A parte apelada não apresentou contrarrazões (ID – 3463683, pág. 01)

Após, o Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo não provimento da apelação (ID – 3783753, págs. 01/04).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação com fundamento no CPC/15, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar se o apelante teve seu direito à ampla defesa e ao contraditório violados no processo administrativo, bem como a possibilidade de acumular o cargo público de guarda municipal com o cargo de professor.

Cotejando aos autos, verifica-se que o procedimento adotado pela Instituição de Segurança Municipal quanto à notificação do apelado atendeu os ditames legais, não havendo que se falar em afronta à ampla defesa e ao contraditório. A notificação compõe um dos atos para verificação de acumulação de cargos indevida. A esse respeito, o art. 133 da Lei 8.112/96, que
se aplica ao caso em testilha por força do art.

235 da Lei nº 7.502/90
(Lei do Servidor Público Municipal), dispõe de forma clara:

Art. 133. Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, a autoridade a que se refere o art. 143 notificará o servidor, por intermédio de sua chefia imediata, para apresentar opção no prazo improrrogável de dez dias, contados da data da ciência e, na hipótese de omissão, adotará procedimento sumário para a sua apuração e regularização imediata, cujo processo administrativo disciplinar se desenvolverá nas seguintes fases:

[...]

Art. 235. Serão subsidiários do presente Estatuto, nos casos omissos, os estatutos dos Funcionários Públicos Civis da União e do Estado.

Importa mencionar, que a constatação da acumulação de cargos partiu do órgão de Controle Externo do Tribunal de Contas do Município. O PAD que concluiu pela impossibilidade de acumulação foi precedido de notificação do servidor, que não expressou a opção por um dos cargos (ID - 3463612, pág. 5, ID – 3463613, págs. 01/35).

Em que pese as alegações do apelante, não foi identificada violação à ampla defesa e ao contraditório, seja no procedimento adotado pelo Ente Municipal, seja nos documentos referentes ao PAD, que muito embora contenham algumas manchas, não impedem a leitura e conhecimento de seu conteúdo.

Ademais, deve ser ressaltado que a acumulação remunerada, em regra, é vedada pela Constituição Federal, à exceção das hipóteses previstas nas alíneas a, b e c de seu art.37, XVI e desde que haja compatibilidade de horários. Senão vejamos:

Art. 37.

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 34, de 2001)
.

No caso dos autos, verifica-se que o apelante ocupa o cargo de Guarda Municipal e o cargo de Professor vinculado à SEDUC/PA.

Consoante Legislação do Município de Belém, art. 5° da Lei Ordinária nº 8769/2010, o cargo de Guarda Municipal tem como exigências para ingresso o seguinte:

Art. 5º. São condições mínimas para integrar a Guarda Municipal de Belém:

I - ser maior de 18 anos;

II - não possuir antecedentes criminais;

III -
possuir grau de ensino médio
;

IV - ter completado o treinamento obrigatório ao exercício do cargo. (grifos nossos)

Como se vê, o cargo de Guarda Municipal não exige formação em nível superior, mas tão somente o nível médio, sem qualquer exigência de formação especializada.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça tem delimitado que os cargos técnicos ou científicos para fins de cumulação são aqueles que exigem, para o seu regular preenchimento, nível superior ou formação técnica especializada, não bastando ter a nomenclatura de técnico para que seja aplicada a exceção.

ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PROFESSOR E AGENTE ADMINISTRATIVO DE NÍVEL MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2º grau. 2. É possível verificar que o cargo ocupado pelo recorrido, "Agente Administrativo", não exige nível superior ou curso específico, não se enquadrando, portanto, na definição acima.
3. Recurso Especial provido.(STJ - REsp: 1678686 RJ 2017/0141275-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2017).

ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE APOSENTADORIAS. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PROFESSOR E TÉCNICO EM POLÍTICAS CULTURAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Conforme consignado pela Corte local, está "evidenciada a impossibilidade de cumulação das aposentadorias outrora percebidas pelo impetrante. uma vez que o cargo de técnico em assuntos culturais não possui natureza técnica, pois não demanda formação profissional específica para o respectivo exercício".
2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2º grau. 3. É possível verificar que o cargo ocupado pelo recorrente, "Técnico em Políticas Culturais", exige apenas nível médio (fl. 50, e-STJ), não se enquadrando, portanto, na definição acima. 4. Recurso Ordinário não provido. (STJ - RMS: 42392 AC 2013/0118786-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/02/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2015).

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DO CARGO PÚBLICODE POLICIAL MILITAR COM O DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que o cargo público de técnico, que permite a acumulação com o de professor nos termos do art. 37, XVI, b, da Constituição Federal, é o que exige formação técnica ou científica específica. Não se enquadra como tal o cargo ocupado pelo impetrante, de Policial Militar.
2. Recurso ordinário desprovido. (STJ - RMS: 32031 AC 2010/0067325-0, Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 17/11/2011, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2011).

ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. IMPEDIMENTO PARA A POSSE EM CARGO PÚBLICO SEM QUE, PREVIAMENTE, HOUVESSE A EXONERAÇÃO EM OUTRO CONSIDERADO INACUMULÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT OF MANDAMUS. CUMULAÇÃO DE CARGOS: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL E PROFESSORA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NATUREZA TÉCNICA OU CIENTÍFICA DO CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA. 1. Na via mandamental, a matéria submetida ao crivo do Poder Judiciário reclama a apresentação de prova robusta e pré-constituída do direito perseguido, sendo certo que meras alegações não são capazes de contornar essa exigência, sendo também impossível, nesse eito, levar a termo dilação probatória. 2. O writ of mandamus não foi instruído com acervo probatório apto a comprovar a tese de que houve empecilho à posse no cargo de Professora de Português do Estado do Amapá, sem que, previamente, fosse providenciada a exoneração do cargo de Oficial da Polícia Civil daquela Unidade Federativa. 3
. Conforme a jurisprudência desta Corte: "Cargo científico é o conjunto de atribuições cuja execução tem por finalidade investigação coordenada e sistematizada de fatos, predominantemente de especulação, visando a ampliar o conhecimento humano. Cargo técnico é o conjunto de atribuições cuja execução reclama conhecimento específico de uma área do saber."
(RMS 7.550/PB, 6.ª Turma, Rel. Min. LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, DJ de 02/03/1998.) 4. O cargo de Oficial da Polícia Civil do Estado do Amapá não tem natureza técnica ou científica, de modo que mostra-se inviável sua cumulação com o de Professora daquela Unidade Federativa, na forma prescrita no art. 37, inciso XVI, alínea b, da Constituição Federal. 5. Recurso ordinário em mandado de segurança conhecido e desprovido. (RMS 28.644/AP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011).

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E TÉCNICO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. OPÇÃO. PROCEDIMENTO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO-OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. "
Não é possível a acumulação dos cargos de professor e Técnico Judiciário, de nível médio, para o qual não se exige qualquer formação específica e cujas atribuições são de natureza eminentemente burocrática" (RMS 14.456/AM, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Sexta Turma).
2. A circunstância de o servidor público, em substituição, exercer funções para as quais se requer graduação em Direito não possibilita a acumulação, tendo em vista que o texto constitucional excepciona a regra de inacumulabilidade tão-somente para os titulares de cargos públicos, e não de funções, havendo nítida distinção a respeito. 3. Constatado o acúmulo indevido de cargos, o servidor público do Estado de Roraima deverá ser intimado para apresentar sua opção. A ausência de manifestação do interessado é que dará início ao processo administrativo disciplinar, em que deverão ser observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, nos termos da Lei Complementar Estadual 53/01. 4. Recurso ordinário improvido. (RMS 21.224/RR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2007, DJ 01/10/2007, p. 294).

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR APOSENTADO E AGENTE EDUCACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CARGO TÉCNICO OU CIENTÍFICO. NÃO-OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria de servidores civis ou militares com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os acumuláveis na atividade, os cargos eletivos ou em comissão, segundo o art. 37, § 10, da Constituição Federal. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que cargo técnico ou científico, para fins de acumulação com o de professor, nos termos do art. 37, XVII, da Lei Fundamental, é aquele para cujo exercício sejam exigidos conhecimentos técnicos específicos e habilitação legal, não necessariamente de nível superior. 3. Hipótese em que a impetrante, professora aposentada, pretende acumular seus proventos com a remuneração do cargo de Agente Educacional II – Interação com o Educando – do Quadro dos Servidores de Escola do Estado do Rio Grande do Sul, para o qual não se exige conhecimento técnico ou habilitação legal específica, mas tão-somente nível médio completo, nos termos da Lei Estadual 11.672/2001. Suas atribuições são de inegável relevância, mas de natureza eminentemente burocrática, relacionadas ao apoio à atividade pedagógica.
4. Recurso ordinário improvido. (RMS 20.033/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2007, DJ 12/03/2007, p. 261).

No mesmo sentido decidiu o Plenário deste Egrégio Tribunal quando do julgamento do Mandado de Segurança 0035039-81.2011.814.0301.

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. NATUREZA DO CARGO. PROFESSOR E FISCAL DE SERVIÇOS URBANOS. CARÁTER TÉCNICO DO CARGO DE FISCAL. AUSENTE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL ? ART. 37, XVI, CF/88.

1- O impetrante pretende ter assegurado o direito de ocupar o cargo de professor estadual cumulado com o cargo de fiscal de serviços urbanos do município;

2- O viés estreito do procedimento afeto ao mandado de segurança exige prova prévia da liquidez e certeza do direito reclamado, sendo a necessidade de dilação probatória incompatível com esta via processual. Os documentos juntados com a exordial revelam-se suficientes a demonstrar os fatos nela veiculados. Logo, possuem o condão de produzir o efeito informador necessário ao manejo do mandado de segurança. Não há, portanto, falar-se em inadequação da via eleita;

3- O
art. 37, inciso XVI da CF, prevê a possibilidade de acumulação de cargos públicos, observada a compatibilidade de horários, quando forem: (i) dois cargos de professor, (ii) um cargo de professor com outro, técnico ou científico e (iii) dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

4- A regra, por certo, é a impossibilidade de acumulação de cargos. A exceção é a possibilidade e,

justamente por importar em afastamento daquela, deve ser interpretada restritivamente, sendo prestigiado, desta forma, o princípio da eficiência da administração pública;

5- Considera-se ?técnico?, aquele cargo que exige formação específica: ou de nível médio, com habilitação própria para o exercício de profissão técnica, ou de curso oficialmente reconhecido como técnico, submetido a registro em órgão regulamentado, não sendo suficiente, portanto, que seja cargo que exija simples ensino médio, como se dá na espécie. Precedentes STF/STJ;

6-
O cargo de fiscal de serviços urbanos do município de Itaituba compreende exigência de escolaridade limitada ao nível médio, sem qualquer caracterização de formação técnica. Assim, em que pese as atividades inerentes ao cargo ostentarem natureza complexa, é certo que qualquer cidadão é potencialmente capaz de ocupa-lo, o que afasta o caráter técnico, juridicamente concebido para efeitos de acumulação de cargos públicos;

7- Segurança denegada
.(TJPA. 2018.02921040-16, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-04, Publicado em Não Informado(a)).

Em situação análoga, os Tribunais Pátrios já decidiram:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DOS CARGOS DE GUARDA MUNICIPAL E PROFESSORA. NOTIFICAÇÃO PARA EFETIVAR PEDIDO DE EXONERAÇÃO DE UM DOS CARGOS QUE OCUPA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE NAS ALEGAÇÕES DA IMPETRANTE E QUE REVELE VIOLAÇÃO A SEU DIREITO LÍQUIDO E CERTO PARA FINS DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA PRETENDIDA.
CARGO DE GUARDA MUNICIPAL NÃO SE REVESTE DO CARÁTER TÉCNICO DA FORMA DEFINIDA PELO ARTIGO 37 , INCISO XVI , ALÍNEA B DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE CARGO DE PROFESSOR COM OUTRO CARGO QUE NÃO EXIGE CONHECIMENTO ESPECÍFICO

PARA SEU EXERCÍCIO
. PRECEDENTES. SEGURANÇA DENEGADA. (TJPR - 4ª C.Cível em Composição Integral - MS - 1272272-0 - Curitiba - Rel.: Maria Aparecida Blanco deLima -Unânime - - J. 10.03.2015) (grifos nossos)

MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DO QUADRO DO MAGISTÉRIO - PRETENSÃO À ACUMULAÇÃO DE CARGOS PROFESSOR E GUARDA MUNICIPAL IMPOSSIBILIDADE. 1. Impetrante, não ocupante de cargo público, admitida nos termos da Lei Estadual nº 500/74. 2.
Ademais, cargo de guarda municipal que não é considerado com técnico ou científico
. 3. Além disso, não há compatibilidade de horários. 4. Inteligência dos artigos 37, XVI, letra “b” da CF e 4º do Decreto Estadual nº 41.915/07. 5. Precedentes deste Tribunal de Justiça. 6. Sentença confirmada. 7. Recurso de apelação desprovido.

(TJ-SP - AC: 02342861120098260000 SP 0234286-11.2009.8.26.0000, Relator: Francisco Bianco, Data de Julgamento: 18/04/2011, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/05/2011) (grifos nossos)

ADMINISTRATIVO - ACUMULAÇÃO DE CARGOS - CARGO TÉCNICO - ELASTÉRIO NA INTERPRETAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE.
O cargo de guarda municipal não constitui, em si, ""cargo técnico"", na acepção expendida no art. 37, inciso XVI, letra b da CR/88, de modo a permitir a acumulação com outro cargo de professor. Agravo desprovido
. V.V. (TJ-MG 107010718590140011 MG 1.0701.07.185901-4/001(1), Relator:MARIA ELZA, Data de Julgamento: 06/09/2007, Data de Publicação: 27/09/2007) (grifos nossos)

A doutrina especializada de Matheus Carvalho Filho esclarece que, cargos de técnico judiciário, que têm como requisito de escolaridade, para ingresso, o nível médio completo, não estão abrangidos pela norma constitucional. (In Manual de Direito Administrativo. Juspodivm. 2016, p.805), orientação que está em perfeita consonância com o entendimento firmado pelo Colendo STJ.

Portanto, verifica-se que a acumulação dos cargos ocupados pelo apelante não se enquadra em nenhuma das hipóteses permitidas pela Constituição, o que torna incabível a pretensão do servidor.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO NEGANDO PROVIMENTO,
devendo a Sentença de 1° grau ser mantida em sua integralidade

É como voto.

P.R.I.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/11/2020